Tribunal: STF
Processo: RE 1388875
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal).



    2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, ‘não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)'. Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. ” (pág. 3 do doc. eletrônico 12).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. Eletrônico 16)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 3° da EC 47/2005, sob o argumento de que o instituidor da pensão por morte aposentou antes, porém, faleceu após a Emenda Constitucional 41/2003, motivo pelo qual a pensionista recorrida não faz jus à paridade remuneratória.



    A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal).



    2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado.



    3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. MANTIVERAM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (pág. 4 do doc. eletrônico 25).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “Ocorre que, conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Logo, verifico nos autos que a parte agravada possui direito ao reajuste, na medida em que o ingresso do instituidor da pensão, Eduardo Kilian Waechter, no serviço público ocorreu em 29/01/1971, data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998), nos exatos termos da decisão do 2º Grau. Aliás, aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. “



    Verifico, que que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O servidor ingressou no serviço público antes da EC 20/98, mas faleceu após a EC nº 47/05, sendo que o Tribunal de origem teria assentado ser desnecessário o preenchimento dos requisitos dessa última emenda para o reconhecimento da paridade. 



    Oportuno esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF). Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



     



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar o direito dos pensionistas recorridos à paridade da pensão (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator